Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709667-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIA LUCIA DE SOUZA APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos. À Secretaria, para desentranhar a petição de ID 51123906, conforme requerido retro. Em seguida, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.